Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (AGRAVADO), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (AGRAVANTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FLORIVALDO ROBALOS DA ROSA - CPF: 158.216.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENCOL S/A MASSA FALIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA REIVINDICATÓRIA – INVIABILIDADE – POSSE INJUSTA JÁ RECONHECIDA NA REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO QUE DEVERIA TER SIDO MATÉRIA DE DEFESA NAQUELE FEITO – APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC/2015 – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – MANDADOS NA COMARCA RESPECTIVA QUE TIVERAM RETORNO DE CUMPRIMENTO – PORTARIA-CONJUNTA N. 428, DE 13 DE JULHO DE 2020 COM A PORTARIA N. 534-PRES, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O recurso da agravante impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e suas teses, aptas à refutar os argumentos, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade.

2- Sobre a ausência de cópia integral da decisão agravada, depreende-se dos autos que a parte agravada, oportunizada, apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

3- O ajuizamento de ação de usucapião não é suficiente a impedir o cumprimento da sentença de procedência de pedido da ação reivindicatória, em que já se reconheceu que a posse da agravante é injusta. A usucapião deveria ter sido alegada como matéria de defesa na ação reivindicatória, e não posteriormente ao trânsito em julgado em ação autônoma.

4- Aplica-se o art. 508 do CPC/2015, que estabelece que,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

5- A Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020 com a Portaria n. 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, autorizam o retorno do cumprimento de mandados judiciais na comarca em que o processo tramita, de modo que não há óbice à efetivação do cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020